Tribunal: TJMT
Processo: 0027188-29.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0027188-29.2018.8.11.0042
RECORRENTE: NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32370451), interposto por NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26216970):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – AVENTADO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DECLARADO PERDIDO – ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE DA PARTE – APELANTE QUE POSTULA EM SEU NOME DIREITO DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO TERCEIRO INTERESSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSA EXTENSÃO – MÉRITO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADAS EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – COLIMADA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL E COESO – SUPLICADA A DETRAÇÃO E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – REGIME FECHADO FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIA DE PENA – ACUSADO REINCIDENTE – ANELADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 312 DO CPP – REQUESTADA A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESACOLHIMENTO – ACUSADO ASSISTIDO TECNICAMENTE POR DEFENSORA CONSTITUÍDA – NÃO RELATADA AO JUÍZO A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A DEFESA TÉCNICA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ainda que parcialmente, não há de ser conhecido o recurso de apelação criminal, ante manifesta ilegitimidade da parte, quando a advogada constituída pelo apelante não tenha poderes para representar terceiro que pretende ver restituído veículo declarado perdido na sentença. Cumpre realçar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento em ordem a admitir “[...] o recurso interposto por quem não é parte no processo penal, desde que demonstrada a qualidade de terceiro interessado, vale dizer, desde que demonstrada a ligação entre o interesse de intervir e a relação jurídica posta nos autos” [STJ, Sexta Turma. REsp 1243670/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/12/2013, DJe 24/02/2014]. Para tanto, contudo, o terceiro interessado deve estar com sua representação processual adequada nos autos. 2. Indevida a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório amealhado na persecutio criminis está a apontar em sentido contrário, havendo prova documental corroborada por prova oral judicializada. 3. Desmerece acolhida a instância por readequação da pena de multa quando se verifica tanto a coesão na fixação da quantidade de dias-multa quanto a pertinência do arbitramento do seu valor unitário, ante a proporcionalidade no procedimento de dosagem levado a efeito pelo juízo de primeiro grau. 4. Não há que se falar em detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, quando a quantia de sanção penal não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena. 5. Subsistindo as razões alinhavadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública [art. 312, CPP], inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, máxime ao se ter em perspectiva a mantença da sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade em regime fechado. 6. Não há que se cogitar de assistência judiciária gratuita quando o acusado possui advogada constituída, não relatando, em momento nenhum, a impossibilidade de arcar com sua defesa técnica – circunstância que atrairia a atuação da Defensoria Pública ou a nomeação de defensor dativo.” (Ap. 0027188-29.2018.8.11.0042, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 27711467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 30376452).
Alega violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de inexistência de comprovação nos autos da traficância.
Contrarrazões – Id. 68178957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0027188-29.2018.8.11.0042
RECORRENTE: LUANA KAROLINA ALVARENGA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32370452), interposto por LUANA KAROLINA ALVARENGA DA SILVA SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26216970):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – AVENTADO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DECLARADO PERDIDO – ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE DA PARTE – APELANTE QUE POSTULA EM SEU NOME DIREITO DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO TERCEIRO INTERESSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSA EXTENSÃO – MÉRITO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADAS EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – COLIMADA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL E COESO – SUPLICADA A DETRAÇÃO E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – REGIME FECHADO FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIA DE PENA – ACUSADO REINCIDENTE – ANELADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 312 DO CPP – REQUESTADA A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESACOLHIMENTO – ACUSADO ASSISTIDO TECNICAMENTE POR DEFENSORA CONSTITUÍDA – NÃO RELATADA AO JUÍZO A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A DEFESA TÉCNICA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ainda que parcialmente, não há de ser conhecido o recurso de apelação criminal, ante manifesta ilegitimidade da parte, quando a advogada constituída pelo apelante não tenha poderes para representar terceiro que pretende ver restituído veículo declarado perdido na sentença. Cumpre realçar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento em ordem a admitir “[...] o recurso interposto por quem não é parte no processo penal, desde que demonstrada a qualidade de terceiro interessado, vale dizer, desde que demonstrada a ligação entre o interesse de intervir e a relação jurídica posta nos autos” [STJ, Sexta Turma. REsp 1243670/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/12/2013, DJe 24/02/2014]. Para tanto, contudo, o terceiro interessado deve estar com sua representação processual adequada nos autos. 2. Indevida a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório amealhado na persecutio criminis está a apontar em sentido contrário, havendo prova documental corroborada por prova oral judicializada. 3. Desmerece acolhida a instância por readequação da pena de multa quando se verifica tanto a coesão na fixação da quantidade de dias-multa quanto a pertinência do arbitramento do seu valor unitário, ante a proporcionalidade no procedimento de dosagem levado a efeito pelo juízo de primeiro grau. 4. Não há que se falar em detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, quando a quantia de sanção penal não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena. 5. Subsistindo as razões alinhavadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública [art. 312, CPP], inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, máxime ao se ter em perspectiva a mantença da sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade em regime fechado. 6. Não há que se cogitar de assistência judiciária gratuita quando o acusado possui advogada constituída, não relatando, em momento nenhum, a impossibilidade de arcar com sua defesa técnica – circunstância que atrairia a atuação da Defensoria Pública ou a nomeação de defensor dativo.” (Ap. 0027188-29.2018.8.11.0042, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 27711467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 30376452).
Alega violação aos arts. 118 e 122, ambos do CPP, ao argumento de descabimento da decretação de perdimento de seu bem, uma vez que realizou a compra de maneira lícita e o seu veículo nunca foi utilizado para pratica de crime.
Contrarrazões – Id. 68178964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 118 e 122, ambos do CPP, ao argumento de descabimento da decretação de perdimento do veículo, verifica-se que a Recorrente ignorou o fundamento apresentado pelo órgão fracionário para a rejeição da pedido, qual seja, o trânsito em julgado da sentença com relação ao referido efeito da condenação, pois o respectivo recurso de Apelação não foi por ela interposto oportunamente.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram especificamente os fundamentos do aresto, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v